Tribunal: TJSP
Processo: 1507391-74.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RECURSO – Apelação – Interposição contra sentença que extingue a execução fiscal em razão do valor irrisório do crédito – Inexistência de previsão de valor mínimo para a cobrança dos créditos dos Municípios – Aplicação ao caso da Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000065506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1507391-74.2017.8.26.0344, da
Comarca de Marília, em que é apelante DEPARTAMENTO
DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA DAEM, é apelado GIMAR
EMPREENDIMENTOS S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1507391-74.2017.8.26.0344 - Marília - Voto no 37098 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 1507391-74.2017.8.26.0344
Apelante
: Prefeitura Municipal de Marília
Apelada
: Gimar Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda.
Comarca
: Marília
Voto no 37.098.
RECURSO
Apelação
Interposição contra
sentença que extingue a execução fiscal em razão
do valor irrisório do crédito Inexistência de
previsão de valor mínimo para a cobrança dos
créditos dos Municípios Aplicação ao caso da
Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso provido.
V i s t o s.
Execução fiscal fundada em Tarifa de
Água e Esgoto dos exercícios de 2013 a 2016, do Município de
Marília, julgada extinta, em razão do valor irrisório do crédito,
nos termos do art. 485, VI, do CPC, pela sentença de fls. 05/11
prolatada pelo Meritíssimo Juiz de Direito Walmir Idalêncio dos
Santos Cruz, da qual apela a exequente objetivando o afastamento
desse decreto, com vistas à retomada do regular processamento do
feito, ao argumento de que a extinção da execução fiscal fundada
no pequeno valor da dívida não compete ao Poder Judiciário, sob
pena de violação do princípio da separação dos poderes previsto
no art. 2o da Constituição.
Regularmente processado.
É o relatório.
Procede a irresignação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1507391-74.2017.8.26.0344 - Marília - Voto no 37098 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Em primeiro lugar vale dizer que é de
rigor o conhecimento do presente apelo, por ter sido este tirado de
execução fiscal fundada em valor superior ao valor de alçada
recursal prevista no artigo 34, da Lei no 6.830/80.
Segundo o decidido pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça no âmbito do REsp no 1.168.625-MG
(1a Seção, Relator Ministro Luiz Fux, v.u., em 09/6/2010), com
efeito, a aferição do valor de alçada de que trata o art. 34 da LEF
deve ser feita com a adoção do valor de R$328,27, corrigido pelo
IPC-A a partir de janeiro de 2001.
Tendo sido o v. acórdão correspondente
submetido ao regime dos recursos repetitivos, e considerando-se
que, de acordo com a metodologia acima, o valor da execução sob
referência era superior ao de alçada, na data de seu ajuizamento,
mostra-se então realmente cabível o processamento deste recurso
e sua apreciação por este Tribunal.
Dito isso, rendido o devido respeito aos
julgados que amparam soluções tais como a adotada pelo Juízo
Monocrático, a verdade é que nada existe em nosso ordenamento
jurídico que imponha, no âmbito das Fazendas Municipais, valor
mínimo da dívida ativa para efeito de ajuizamento de execuções.
Pode-se dizer, pois, com tranquilidade,
ter a decisão combatida, incorrido em afronta ao direito de ação,
constitucionalmente garantido à apelante, sobre revelar-se no
mínimo temerário na aferição do interesse desta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1507391-74.2017.8.26.0344 - Marília - Voto no 37098 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
O
extinto
1o
TAC
já
havia
se
posicionado quanto a restabelecer o andamento de execuções
fiscais extintas sob o mesmo fundamento, solução essa que passou
a ser adotada também por esta Corte.
Posteriormente, o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça se posicionou a respeito com a edição de sua
Súmula 452, do seguinte teor: “A extinção das ações de pequeno
valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação
judicial de ofício”.
Embora os precedentes formadores desse
enunciado digam respeito a créditos da União de pequeno valor, a
motivação que os orientou vale da mesma forma para os dos
Municípios; até com mais razão no tocante a estes, data vênia, a
levar-se em conta os casos em que a legislação local não prevê
valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal.
Na conformidade do exposto, então, meu
voto dá provimento ao recurso, para anular a sentença de extinção e
determinar o regular processamento do executivo fiscal.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura Eletrônica